Tribunal: TJBA
Processo: 8000879-22.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000879-22.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO DE FATIMA GOMES

Advogado(s)
:
MARIANA OLIVEIRA SILVA PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO DO PROCESSO JUDICIAL (PJe). VALIDADE EQUIPARADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. EXEGESE DO ARTIGO 183, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO ESTATAL CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 314 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL DIANTE DA INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE CREDORA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito, por abandono da causa, a execução fiscal ajuizada para a cobrança de ICMS do exercício de 2015, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica da Fazenda Pública pelo portal de processos eletrônicos cumpre o requisito de intimação pessoal para fins de abandono e se é lícita a extinção do processo de execução fiscal por abandono da causa de ofício pelo magistrado.
III. Razões de decidir
3. A teor do disposto no artigo 183, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser validamente efetuada por meio eletrônico, de modo que a notificação disponibilizada no portal eletrônico oficial do sistema PJe supre integralmente a exigência legal.
4. Configura-se o abandono da causa quando o credor público permanece inerte em cumprir determinação judicial de impulso ao processo por período superior a trinta dias, após ter sido regularmente intimado eletronicamente com a advertência expressa de extinção.
5. Nos termos da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 314, nas execuções fiscais não embargadas, a extinção por abandono prescinde de requerimento formulado pela parte devedora, restando afastado o óbice da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O procedimento de suspensão processual previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal destina-se a amparar as hipóteses de frustração na localização do devedor ou de seus bens, não se aplicando às situações de inércia deliberada da parte credora em atender as ordens judiciais de manifestação.
IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.

VISTOS
, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000879-22.2021.8.05.0032
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.